Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736073-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50715030) interposto por WILLIAN DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 166027428, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0709423-50.2023.8.07.0006, movida pelo ora Agravante em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de liminar para determinar que a Ré promova o imediato restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica da residência do Autor. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50801227). Na origem, foi reconhecida a conexão desta ação com a ação de obrigação de não fazer de autos n. 0716546-97.2022.8.07.0018 (ID 166264204, na origem), em razão da necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, visando evitar a possibilidade de decisões conflitantes, principalmente desiguais em relação a diversos ocupantes da área. Naqueles autos, também, foi interposto recurso de agravo de instrumento, distribuído à eminente Desembargadora Ana Cantarino (AI 0741730-12.2022.8.07.0000), o qual, ao final, negou provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para manter a decisão que determinou a suspensão das atividades de demolição de edificações e remoções de pessoas nos imóveis objeto dos autos. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento n. 0741730-12.2022.8.07.0000, interposto na ação de obrigação de não fazer n. 0709423-50.2023.8.07.0006, já foi julgado pela c. 5a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1.715.319 (ID 48119353 - AI 0709423-50), distribuído à E. Desembargadora Ana Cantarino, no dia 7/12/2022. Sua Excelência proferiu decisão monocrática, indeferindo pedido de concessão de efeito suspensivo em 12/12/2022 (ID 42130578 - AI 0709423-50). Portanto, aquela distribuição foi anterior à do presente recurso. De acordo com o art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o órgão julgador e o relator, em razão do reconhecimento da conexão na origem (ID 166264204). Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, a Desembargadora ANA CANTARINO ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023 15:21:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador